Tribunal: TJDFT
Processo: 0706946-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706946-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: FABIANO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA, JADSON ALVES SOUSA RECLAMADO: ANA PAULA MARQUES MOURA DA CRUZ D E C I S Ã O Cuida-se de cumprimento de sentença proposto por DISTRITO FEDERAL em desfavor de FABIANO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA e JADSON ALVES SOUSA, no qual pleiteia os honorários advocatícios fixados no acórdão n. 1413726 da 5a Turma Cível (ID 34425861), que definiu: “Com fulcro no artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil e na esteira do entendimento firmado pelo STF (STF, Rcl 25160 AgR-ED e Rcl 23299 AgR-ED), condeno os Reclamantes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos Reclamados, os quais arbitro R$ 3.000,00 (três mil reais) – artigo 85, §§ 2o e 8o do CPC – tendo em vista não ser possível estimar o valor da causa. Custas, se houver, pelos Reclamantes.” Pela decisão de ID 47918657, determinada a intimação dos executados, na pessoa do advogado constituído, para o pagamento do débito atualizado (observado que o valor arbitrado no título foi para os dois reclamados e a execução foi proposta apenas por um deles) no prazo de 15 dias sob pena de multa de 10% e de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito (§ 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. Caso efetivado o pagamento, determinada a intimação a parte exequente (Distrito Federal) para dizer sobre quitação da obrigação, advertindo-a de que seu silêncio importaria anuência em relação à satisfação integral do débito. Os executados juntaram comprovante de depósito judicial efetivado em 05/07/2023 no valor de R$3.158,75 (três mil cento e cinquenta e oito reais e setenta e cinco centavos) – IDs 48962956 e 48962957. ANGELA JUNCK DA SILVA FLÁVIO, advogada da reclamada ANA PAULA MARQUES MOURA DA CRUZ, requereu sua inclusão no processo e a transferência do valor dos honorários que lhe compete (ID 50159101). Pelo despacho de ID 52041893, determinada a intimação dos exequentes sobre referido depósito. O DISTRITO FEDERAL manifestou “ciência do valor bloqueado e pedir a realização de transferência da sua cota parte (50%) conforme informado abaixo: Honorários advocatícios: em favor do Fundo Pró-Jurídico: CNPJ: 04.117.005/0001-50. Banco BRB agência 125, conta: 002.696-0.” (ID 52468896). ANA PAULA MARQUES MOURA DA CRUZ informou “que concorda com o valor depositado, cabendo o depósito de 50% (cinquenta por cento), conforme teor do r. Despacho. (...) que deverão ser depositados, conforme dados abaixo: Banco do Brasil (001), agencia 1004-9 c/c 811290-8 de titularidade de Angela Junck da Silva Flávio, CPF no 076.450.138-00, podendo ser realizado PIX, cuja chave é o CPF.” (ID 53003736). É o relatório. Efetuado o depósito dos valores pelos executados, declaro extinto o cumprimento de sentença ante a satisfação da obrigação – art. 924, inc. II, do CPC, c/c art. 513 do CPC. Expeça-se alvará de transferência dos valores depositados (IDs 48962956 e 48962957), sendo 50% (cinquenta por cento) para cada exequente (Distrito Federal e Ana Paula Marques Moura da Cruz) nas contas bancárias indicadas nas petições de ID 52468896 – DF e ID 53003736 – Ana Paula. Cumpra-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado da presente decisão, dê-se baixa e arquivem-se. Brasília, 9 de novembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora